Tribunal: STF
Processo: HC 170866
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. LESÃO CORPORAL E EXTORSÃO (POR DUAS VEZES) PRATICADOS NO ÂMBITO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio ‘mandamus’, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal exigiu a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha e vítimas e a conversão do julgamento em diligências para aguardar a juntada dos laudos de exames de corpo de delito, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 473.094-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, “(...) o relaxamento da prisão por excesso de prazo, concedendo-se a ordem de ‘habeas corpus’ para que o paciente aguarde o julgamento do processo originário em liberdade”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou favoravelmente à pretensão formulada neste “writ” constitucional.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita nesta impetração, tem entendido que a complexidade da causa penal pode justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Impende salientar, neste ponto, considerado o contexto do processo penal em exame, que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte tem reconhecido caracterizar-se “ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário” (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO  PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RÉU ACUSADO DE AMEAÇAR TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais quatro corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso material com o de ocultação de cadáver.
    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    .......................................................................................................
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 115.873/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de ‘habeas corpus’ contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Não há falar em excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e a contribuição da defesa para a dilação do prazo (HC 122.297-AgR/PR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. O Tribunal Estadual afirmou que ‘cabe ao juiz a análise, conforme seu poder discricionário, da necessidade de produção da prova requerida pela Defesa, devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis’.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.688-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo não configurado. Contribuição da defesa para a mora processual. 3. Constrangimento ilegal não configurado.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Ressalte-se, por oportuno, que essa mesma orientação vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO.  NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    …..................................................................................................
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 139.430/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta impetração, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    No caso em exame, o E. Superior Tribunal de Justiça bem salientou que os elementos constantes dos autos indicam ter o magistrado sentenciante “(...) empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado do feito”, valendo referir, por oportuno, o seguinte fragmento do acórdão emanado daquela Alta Corte judiciária:
    “Acerca da alegação de excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
    Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Nesse sentido:
    [...]. O excesso de prazo desproporcional, desmotivado e irrazoável para a conclusão do feito, mormente em se tratando de réu preso, não pode, em qualquer hipótese, ser tolerado. (HC n. 134.312/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 2/8/2010)
    No caso, o paciente foi denunciado pelos crimes de lesão corporal praticado contra sua sobrinha e extensão contra seus genitores e se encontra preso desde o dia 6/10/2017.
    Ao prestar informações, o Juízo processante, por sua vez, esclareceu (e-STJ fl. 49):
    O mandado de prisão foi cumprido em 06/10/2017, conforme fls. 99/101.
    Após a juntada de defesa prévia (fls. 83/84) e manifestação do Ministério Público (fl. 103), foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, para o dia 23/11/2017, ocasião em que a audiência não foi realizada diante da não concordância do defensor com a sua realização sem a presença do réu, que não foi apresentado em Juízo.
    Na mesma ocasião, foi redesignada a audiência para o dia 25/01/2018.
    Realizada a referida audiência (fls. 139) foi determinado que, após a juntada das cartas precatórias expedidas para inquirição de testemunha e vítima, fossem as partes intimadas para apresentarem seus memoriais.
    Após a juntada das cartas precatórias, o Ministério Público manifestou-se à fl. 207, requerendo a conversão do julgamento em diligência a fim de que fosse oficiado à Delegacia de Polícia local para enviar os laudos de exames de corpo de delito das vítimas.
    Na presente data, aguarda-se a juntada dos referidos laudos, que foram cobrados por este Juízo conforme despachos e ofícios expedidos às fls. 208, 218 e 221.
    Informo ainda que em 09/10/2018 este Juízo prestou informações (fls. 233/234), a fim de instruir o ‘Habeas Corpus’ nº 2210131-89.2018.8.6.0000, com trâmite pela 8ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça S.P. (fl. 232).
    Como se vê, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal exigiu a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha e vítimas e a conversão do julgamento em diligências para aguardar a juntada dos laudos de exames de corpo de delito, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais.” (grifei)
    Vislumbro, de outro lado, a existência de circunstância – prolação de sentença condenatória em 18/02/2020 – apta a descaracterizar a ocorrência do alegado excesso de prazo na instrução criminal, conforme tem sido assinalado pelo magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 86.630/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 113.189/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 145.097-AgR/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 150.865/MT, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – HC 157.500-AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “3. Proferida sentença condenatória no feito originário, superada está a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 139.322-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, na linha da jurisprudência consagrada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 91.470/SC, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 98.376/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.595/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 122.104/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 126.879-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 132.296/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 122.182/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 133.942/AL, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que, havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, com apoio em decisão plenamente motivada, e sobrevindo a prolação de sentença penal condenatória contra ele, justifica-se a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, desde que ainda se mostrem  presentes as circunstâncias que autorizaram a segregação cautelar, pois “revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC 117.802/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei), valendo destacar, por expressivos desse entendimento, os seguintes julgamentos desta Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES.
    Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. (...). Precedentes: HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves;  HC 86.627-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 87.621, de minha relatoria; e HC 82.770, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 89.089/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 138.120/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator